Tribunal: CARF
Processo: 10530.904215/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.904215/2011-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.192 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (1)
verifique o recolhimento efetivo dos valores indicados como recolhidos nas DCOMP; (2)
verifique se as receitas financeiras foram incluídas no faturamento da PJ, com base nos
documentos juntados aos autos e nas informações contábeis e Declarações diversas contidas na
base de dados da Receita Federal; (3) ao final da verificação, apure o crédito disponível para o
período-base de referência, apto a dar quitação aos débitos declarados na DCOMP; (4) elabore
relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do vindicado
direito creditório. Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se
assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges (presidente), Lara
Moura Franco Eduardo e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o Conselheiro Muller
Nonato
Cavalcanti
Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 009774294 emitido eletronicamente em 01/11/2011, referente
ao PER/DCOMP no 04194.93983.281108.1.3.04-4838. O pedido de compensação,
gerado pelo programa PER/DCOMP, foi transmitido com o objetivo de compensar
direito creditório correspondente a(o) COFINS (Código de Receita 2172) no valor
original na data de transmissão de R$ 6.579,81, representado por Darf recolhido em
13/02/2004, no montante total de R$ 42.343,64.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.904215/2011-28
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904215/2011-28

De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência do crédito, não se homologou a compensação declarada.
Como enquadramento legal foram citados: art. 165 e 170 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificada do Despacho Decisório em 25/11/2011(fl.10) a Interessada apresenta, em
23/12/2011, manifestação de inconformidade alegando o que se segue:
• Preliminarmente requer, em face do princípio da economia processual e da conexão, a
reunião dos processos administrativos nos 10530.903807/2011-22, 10530.903808/2011-
77,
10530.903809/2011-11,
10530.903810/2011-46,
10530.903811/2011-91,
10530.903812/2011-35,
10530.903813/2011-80,
10530.903814/2011-24,
10530.903815/2011-79,
10530.903816/2011-13,
10530.904216/2011-72
e
10530.904215/2011-28, uma vez que possuem o mesmo objeto, qual seja, a restituição
de crédito decorrente do recolhimento indevido da Cofins ou do Pis, pautado na
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98.
• Aduz não ter sido intimada a prestar esclarecimentos acerca da higidez do crédito, em
desrespeito ao art. 65 da Instrução Normativa RFB no 990, de 30/12/2008.
• Nos termos do art. 142 do CTN, é dever da fiscalização ir a fundo no exame da
situação concreta, a fim de que o lançamento e também as demais glosas fiscais, sejam
baseados na correta aplicação da lei aos fatos efetivamente ocorridos e a ela
subsumidos.
• No caso, a fiscalização sequer tomou conhecimento das razões que justificam o pedido
de restituição, fato que impõe a reforma do despacho decisório, justamente por
contrariar o ordenamento jurídico vigente. • O parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98
ampliou significativamente as bases de cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins,
ao prescrever que nelas fossem consideradas todas as receitas auferidas pela pessoa
jurídica, e não simplesmente o seu faturamento.
• Ao assim proceder, o legislador ordinário ofendeu frontalmente o inc. I do art. 195 da
Constituição Federal, bem como o art. 110 do CTN, que proíbe a alteração, pela lei
tributária, da definição, do conteúdo e do alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, para definir as competências tributárias.
• A discussão quanto à constitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98
encontra-se superada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em sessão
plenária, declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo, por ocasião do
julgamento do RE no 390.840/MG, em 09/11/2005.
• A matéria já foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal-STF como de repercussão
geral e será objeto de Súmula Vinculante, conforme Voto proferido pelo Min. Cezar
Peluso no RE no 585.235, de 10/09/2008.
• Esse entendimento está de tal forma pacificado no seio da jurisprudência que a Lei no
11.941, de 27/05/2009, revogou expressamente o malsinado parágrafo 1o, art. 3o da Lei
no 9.718/98.
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904215/2011-28

• A jurisprudência administrativa já se manifestou favoravelmente à aplicação, pelo
Fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da
Lei no 9.718/98, em razão de terem sido proferidas em sessão plenária do STF. Cita
jurisprudência.
• O inc. I do parágrafo 6o, do art. 26-A, incluído no Decreto no 70.235/1972 pela Lei no
11.941/2009 determina que, nos casos de lei que já tenha sido declarada inconstitucional
por decisão plenária definitiva do STF, os órgãos de julgamento da administração fiscal
federal devem afastar sua aplicação.
• Norma de igual teor foi também prevista no Decreto no 7.574, de 29 de novembro de
2011, que determinou, no inciso I do parágrafo único de seu artigo 59, a aplicação,
pelos órgãos de julgamento da administração federal, do entendimento exarado pelo
Plenário da Corte Suprema, nos casos de lei declarada inconstitucional.
• O caput do art. 62-A, do RICARF (Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais), introduzido pela Portaria MF no 586, de 21/12/2010, vincula o CARF
a adotar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, sob o regime de
repercussão geral (art. 543-B do CPC), tal como ocorreu no julgamento do RE no
585.235.
• Tal dispositivo regimental reforça a demonstração de que o entendimento do STF a
propósito da inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98 deve,
necessariamente, ser aplicado ao caso dos autos.
• Não há dúvidas de que o entendimento esposado pelo STF deve ser aplicado pelas
autoridades fazendárias em suas decisões.
• Nas bases de cálculo das contribuições para o Pis e da Cofins deveriam ter sido
incluídos, somente, os valores correspondentes ao faturamento, ou seja, os ingressos
correspondentes às receitas das vendas de mercadorias e da prestação de serviços.
• O direito creditório discutido nos autos se refere a recolhimentos sobre receitas que
Não integram o faturamento e, por conseguinte, não são alcançadas pela hipótese de
incidência das contribuições para o Pis e Cofins.
• E para que não restem quaisquer dúvidas, são acostados documentos hábeis a
comprovar a existência e a higidez do crédito pleiteado.
• Por fim, pede o acolhimento da manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento à plena restituição das contribuições recolhidas sobre receitas estranhas
ao conceito de faturamento, em face da inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o
da Lei no 9.718/98, declarada pelo Supremo Tribunal Federal e já reconhecida pela
jurisprudência administrativa.
• Informa, ainda, que a matéria objeto da manifestação de inconformidade não foi
submetida à apreciação judicial e protesta provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a produção de perícia, a realização de diligências e a juntada
de documentos.”
A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório considerando a falta de
comprovação do crédito, conforme trecho do voto destacado:
“No caso em tela, não obstante o reconhecimento, em tese, do direito vindicado pela
Interessada, é preciso examinar a certeza e a liquidez do crédito pretendido.
O demonstrativo “Receitas Financeiras” (fl.52), anexado à manifestação
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904215/2011-28

de inconformidade, aponta as receitas sobre as quais a Reclamante pleiteia a repetição
do indébito de COFINS. O citado demonstrativo segue abaixo transcrito:
RODOBENS CAMINHÕES BAHIA S.A
CNPJ : 03.098.482/0001-52
RECEITAS FINANCEIRAS 01/2004
Juros Recebidos 29.743,75
Descontos Obtidos 21,15
Gratificações Bancárias 9.135,21
Receita Financeira Contr. Mútuo 11,18
Tarifa de Cobrança Bancária 1.425,20
Juros Ativos Selic -
Rendto Aplic. Financeira 48.589,85
Bonificação MBB Veículos 77.094,90
Bonificação Sprinter 24.197,36
Bonificação MBB Peças/Motores 24.197,36
Recuperação Desp. Garantias/Cam. 1.032,13
Bonificação MBB V. Usados 7.500,00
Recuperação Desp. Garantias 5.851,48
Outras Receitas 25,00
TOTAL Receitas Financeiras Lei 9.718 228.824,57
PIS s/ Receitas Financeiras – 0,65% 1.487,36
Cofins s/ Receitas Financeiras – 3% 6.864,74
Embora a Interessada tenha trazido aos autos, à guisa de prova, excertos do Balancete
relativo ao mês de Janeiro/2004, tais documentos, per si, não constituem prova de
recolhimento do indébito pleiteado. Isso porque as contas exibidas representam, apenas,
a apuração do (a) COFINS devido(a) no período, calculado sobre receitas que
extrapolam o conceito de faturamento, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal. Todavia, custo/despesa incorrido não significa custo/despesa pago, uma vez
que o efetivo pagamento da contribuição apurada se traduz na baixa da respectiva
obrigação em conta de Passivo.
Além disso, não há, nos documentos colacionados, a(s) conta(s) representativas da
apuração das contribuições incidentes sobre o faturamento (receita auferida com a
Revenda de Mercadorias e Prestação de Serviços), de modo a confrontar o valor devido
nos termos do § 1o da Lei no 9.718/98, apurado contabilmente, com os valores
efetivamente recolhidos pela Manifestante, constantes dos sistemas de controle da
RFB”.
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904215/2011-28

Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade, bem como pugna pela juntada de novos documentos comprobatórios do crédito,
quais sejam: Livro Diário, Livro Razão e Apuração da Contribuição.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se a comprovação da existência do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o Recorrente não
logrou comprovar o excesso de pagamento. Na fase de impugnação o contribuinte apresentou
apenas Balancete relativo ao mês de Janeiro/2004.
A discussão aqui travada foi objeto de apreciação por esse Conselho
Administrativo em processos semelhantes, dentre os quais destaco os acórdãos de relatoria do I.
Conselheiro Marcos Antônio Borges:
“Acórdãono 3801004.316–1aTurmaEspecial
Recorrente RODOBENSCAMINHÕESCUIABÁS/A
Recorrida FAZENDANACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIALCOFINS
Datadofatogerador:31/01/2004
INCONSTITUCIONALIDADEDO§1O .DOART.3O .DALEI9.718/1998 Nos termos já
sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem comporabasedecálculodoPISedaCOFINSasreceitasnãocompreendidas noconceitodefaturamento”.
“Acórdãono 3801004.319–1aTurmaEspecial
Recorrente RODOBENSCAMINHÕESPERNAMBUCOLTDA
Recorrida FAZENDANACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIALCOFINS
Períododeapuração:01/07/2002a31/07/2002
INCONSTITUCIONALIDADEDO§1O .DOART.3O .DALEI9.718/1998 Nos termos
já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904215/2011-28

comporabasedecálculodoPISedaCOFINSasreceitasnãocompreendidas
noconceitodefaturamento. RecursoVoluntárioProvido”
Destaco o entendimento do ilustre relator, com o qual concordo e adoto
parcialmente como razão de decidir, considerando a similaridade com o presente caso:
“A questão posta em discussão cinge-se ao direito ao crédito de PIS e
COFINSpagoscombasenoart.3o,§1,daLein°9.718,de1998,queforamposteriormente declaradosinconstitucionaispeloSupremoTribunalFederal. ALei no 9.718/98,conversão daMedidaProvisória no 1.724/98,estendeu o conceitodefaturamento,basedecálculodascontribuiçõesPISeCofins,definindoono§1odo
art. 3o como a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotadaparaasreceitas.
Todavia, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
inconstitucionalidadedo§1odoart.3odaLei9.718/98,queinstituiunovabasedecálculoparaain
cidênciadePISedaCofins,nojulgamentodosRE357.950,390.840,358.273e346.084,
conformeementaabaixo:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998.O sistemajurídico brasileiro nãocontempla afigura daconstitucionalidadesuperveniente. TRIBUTÁRIOINSTITUTOS-
EXPRESSÕESEVOCÁBULOS SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do
Código TributárioNacionalressaltaaimpossibilidadedealeitributária alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado
utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõese ao aspecto formal o
princípiodarealidade,consideradososelementostributários. CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-
PISRECEITABRUTANOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADEDO§1oDOARTIGO3oDALEI No 9.718/98.
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 daCartaFederal anterior
àEmendaConstitucional no 20/98, consolidouse no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindoas à vendademercadorias,deserviçosoudemercadoriaseserviços.
Éinconstitucionalo§1odoartigo3odaLeino9.718/98,noque ampliou o conceito de receita
bruta
paraenvolver
atotalidade
dasreceitasauferidasporpessoasjurídicas,independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada.(STF,RE390.840,j.em09/11/2005)
DestaquesequeoSTF,nojulgamentodoREno585.235,publicadonoDJE no 227 do dia
28/11/2008,
reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmouajurisprudênciadoTribunalacercadainconstitucionalidadedo§1odoartigo3oda Lei9.718/98. Segueaementa,inverbis: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.Alargamentodabasedecálculo.Art.3o,§1o,daLei no
9.718/98.
Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006;REsnos357.950/RS,358.273/RSe390.840/MG,Rel. Min.MARCO AURÉLIO,
DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recursoimprovido.
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904215/2011-28

É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINSprevistanoart.3o,§1o,daLeino9.718/98. Nestesentido,entendoestarmosdiantedahipóteseprevistanoartigo62Ado Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria no
256/2009 do Ministro da Fazenda, com alterações das Portarias 446/2009 e 586/2010,
que
dispõequeosConselheirostêmquereproduzirasdecisõesdoSTFproferidasnasistemáticada
repercussãogeral,conformecolacionadoacima.
Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos543Be543CdaLeino5.869,de11dejaneirode1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheirosnojulgamentodosrecursosnoâmbitodoCARF
Nomais,oartigo26AdoDecretono70.235/72,naredaçãodadapelaLeino
11.941
de
27/05/2009eoartigo 62 doRICARF,estabelecemestar vedadoaosmembros das turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional,leioudecreto,sobfundamentodeinconstitucionalidade,comexceçãodoscasos
de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado
inconstitucionalpordecisãodefinitivaplenáriadoSupremoTribunalFederal,noquetambém
seamoldaopresentecaso.
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente caso
exista,emseufavor,créditooriundoderecolhimentosefetuadosatítulodeCOFINSnaforma da
Lei no 9.718/98, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não compreendidas no
conceitodefaturamentonosmoldesdaLeiComplementarno70/91enostermosdosconceitos
jáfirmadospeloSupremoTribunalFederal.
Nestesentido,osdocumentoscolacionadossãoindíciosdeprovadoscréditos
e,emtese,ratificamosargumentosapresentados.
Éimportante consignar que compete a autoridade administrativa, com base
naescritafiscalecontábil,efetuaroscálculoseapurarovalordodireitocreditório.
Diantedoexposto,votonosentidodedarprovimentoaoRecursoVoluntário, para reconhecer
o direito à restituição dos pagamentos a maior da contribuição, com fundamentonadeclaraçãodeinconstitucionalidadedo§1odoartigo3odaLeino9.718/1998.”
Assim como os acórdãos citados, aqui deve ser reconhecido o direito creditório do
Recorrente caso exista, em seu favor, crédito oriundo de recolhimentos efetuados a título de
COFINS na forma da Lei no 9.718/98, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei Complementar no70/91 e nos
termos dos conceitos já firmados pelo Supremo Tribunal Federal.
No que toca a existência do crédito, o contribuinte em manifestação de
inconformidade juntou apenas o balancete do período. Reconhece-se que em sede de recurso
voluntário, o contribuinte desincumbiu-se do ônus de comprovar documentalmente o direito
alegado, apresentando novos documentos: Livro Diário, Livro Razão e demonstrativo de
apuração. Os novos documentos acostados dão indícios da existência do crédito, porquanto a
escrituração contábil-fiscal indica a procedência da alegação. É importante consignar que
compete
a
autoridade
administrativa,
com
base
naescritafiscalecontábil,efetuaroscálculoseapurarovalordodireitocreditório.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3003-000.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904215/2011-28

(1) verifique o recolhimento efetivo dos valores indicados como recolhidos nas
DCOMP;
(2) verifique se as receitas financeiras foram incluídas no faturamento da PJ, com
base nos documentos juntados aos autos e nas informações contábeis e Declarações diversas
contidas na base de dados da Receita Federal;
(3) ao final da verificação, apure o crédito disponível para o período-base de
referência, apto a dar quitação aos débitos declarados na DCOMP..
(4) elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a existência
ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital